Tribunal: TJMT
Processo: 1003269-96.2024.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003269-96.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAYSSON LUIZ CARDOSO CIPRIANO - CPF: 063.304.431-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 088.117.601-00 (APELANTE), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENISSON NASCIMENTO COSTA - CPF: 781.229.373-49 (ASSISTENTE), JOSIANE GARCIA DA SILVA - CPF: 060.479.381-24 (ASSISTENTE), KETULEN TAINA ALVES FERREIRA - CPF: 051.443.241-18 (ASSISTENTE), ROBERTO SOARES PEREIRA - CPF: 025.771.181-39 (ASSISTENTE), RODRIGO LIMA SOUZA (ASSISTENTE), ROSANE ROSINETE JORECKI GIEHL - CPF: 012.048.301-77 (ASSISTENTE), LAZARO FERREIRA MARTINS - CPF: 283.907.171-15 (VÍTIMA), LEONARDO FRANCO CASSIANO - CPF: 061.068.221-07 (VÍTIMA), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Reparação de danos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por roubo majorado [concurso de pessoas e arma de fogo] a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime fechado, além da fixação de R$ 5.000,00 para cada vítima a título de reparação de danos, visando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas e o afastamento do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) provas insuficientes para as condenações; 2) proporcionalidade das penas; 3) afastamento da indenização.

III. Razões de decidir

1.
A
apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
.

2. O
s inquéritos e ações penais em andamento não podem ser valorados como maus antecedentes (STJ, Súmula 444).

3. A
existência de duas agravantes constitui
motivação válida para a escolha da fração em 1/5
.

4.

A adoção das frações de aumento de forma cumulada na terceira fase da dosimetria do delito de roubo, tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, não serve como justificativa para o incremento sucessivo
.

5. O
exercício do contraditório pelo autor do fato criminoso quanto à reparação civil e a aferição das suas condições econômicas, afiguram-se indispensáveis para estipular o valor compatível que possa suportar.

6.
Se o corréu não interpôs Recurso de Apelação, mas se encontra em idêntica situação fático-processual do Apelante, deve lhe ser concedida, de ofício, a extensão dos efeitos da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para reduzir a pena do apelante SAMUEL PEREIRA DA SILVA a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime fechado
, bem como
afastar a reparação por danos fixada na sentença e, de ofício, readequar as penas do corréu
LAYSSON LUIZ CARDOSO CIPRIANO
para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto e a excluir a reparação por danos.

Tese de julgamento:

“1. É válida a condenação por roubo majorado quando a autoria e materialidade encontram-se demonstradas por elementos seguros, como apreensão dos bens, reconhecimento pelas vítimas e confissão do corréu.

2. Na dosimetria da pena, é incabível a cumulação automática das frações de aumento previstas no art. 157, § 2o e § 2o-A, do CP.

3. A fixação de indenização mínima na sentença penal exige contraditório específico e apuração da condição econômica do réu.

4. É admissível a extensão dos efeitos da decisão ao corréu não apelante que se encontre em situação fático-processual idêntica (CPP, art. 580).”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I; art. 70; art. 33, § 2o; art. 61, I e II, “h”; CPP, arts. 387, IV, e 580.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP NU 0018465-60.2014.8.11.0042 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 19.12.2023; AgRg no AREsp no 2470036 MG 2023/0347964-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.3.2024; TJMT, AP no 1012105-38.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal 24.1.2025; STJ, Súmula 444; HC no 457.361/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.10.2018; STJ - AgRg no AREsp: 2437651 PA 2023/0301080-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.11.2023; STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Quinta Turma, 28.4.2022; REsp n. 2.173.062/PI, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025; TJMG, AP NU 10351180015494001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 4.12.2019; AP no 0000386-84.2018.8.11.0012 - Primeira Câmara Criminal, 26.10.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003269-96.2024.8.11.0037- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE (S): SAMUEL PEREIRA DA SILVA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SAMUEL PEREIRA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (PJe no 1003269-96.2024.8.11.0037), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas e arma de fogo], por duas vezes, a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime fechado, bem como o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima a título de reparação de danos - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 70, do CP (ID 276098461).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as penas teriam sido elevadas de forma desproporcional; 3
) a indenização não seria cabível, pela
“inexistência de contraditório e ampla defesa a respeito do assunto”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e afastada a indenização ou reduzido o seu valor (ID 276098470).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 276098473).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Crime de roubo majorado - Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelos depoimentos constantes no feito - Redução da pena-base ao mínimo legal – Impossibilidade – Fundamentação idônea – Premeditação – Existência de ação penal transitada em julgado - Afastamento da indenização por danos morais e materiais – Pedido realizado na denúncia – Inexistência de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa – A hipossuficiência do réu não é condição apta a ensejar a redução ou exclusão do valor fixado a título de reparação de danos, pois o valor mínimo será fixado considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [compras efetuadas com os cartões das vítimas] - Redução da fração imposta em relação à continuidade delitiva – Pertinência – Duas condutas delitivas – Fração 1/6 (um sexto) – Entendimento STJ - Pelo parcial provimento do recurso, a fim de que a fração da continuidade delitiva seja reduzida para 1/6 (um sexto).”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 283384386)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 01. DA SÍNTESE DAS IMPUTAÇÕES:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 02 de abril de 2024, por volta das 00h20min, no estabelecimento comercial denominado Bar Conveniência Altas Horas, situado na Avenida Porto Alegre, no 390, Bairro Primavera do Leste, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, os denunciados LAYSSON LUIZ CARDOSO CIPRIANO e SAMUEL PEREIRA DA SILVA, acompanhados de outros quatro comparsas não identificados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus furandi, em concurso de pessoas e com a utilização de arma de fogo, subtraíram, mediante grave ameaça: 01

(uma) carteira contendo documentos pessoais e diversos cartões bancários, em prejuízo da vítima Lazaro Ferreira Martins; e 01 carteira contendo documentos pessoais e diversos cartões bancários, em prejuízo da vítima Leonardo Franco Cassiano.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos Lazaro Ferreira Martins, Leonardo Franco Cassiano e Leonardo Zaneti estavam reunidos no Bar Conveniência Altas Horas, quando dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta, acompanhados por outros quatro indivíduos em duas motocicletas se aproximaram e anunciaram o assalto.

Consta dos autos, que o indivíduo que estava na garupa da motocicleta desceu do veículo portando um revólver e, mediante grave ameaça e agressividade exigiu que os três entregassem suas carteiras, as quais foram prontamente entregues pelos ofendidos Lázaro Ferreira Martins e Leonardo Franco Cassiano. Lado outro, Leonardo Zaneti informou aos criminosos que sua carteira estava em seu veículo, então os autores do delito evadiram do local levando as carteiras de Lazaro e Leonardo Cassiano, as quais continham os documentos pessoais e diversos cartões bancários dos ofendidos.

Consta também dos autos, que Lázaro acionou a Polícia Militar e, no momento em que registrava o Boletim de Ocorrência recebeu uma ligação do Banco Itaú lhe questionando sobre uma compra que estava sendo realizada no estabelecimento comercial Conveniência Primavera, localizada na Avenida Califórnia, Bairro Primavera III, assim, comunicou os policiais a respeito. [...]

Apurou-se, que logo pela manhã a guarnição policial foi comunicada que LAYSSON havia comparecido novamente no referido estabelecimento comercial para buscar o restante das bebidas, que teria ficado “em haver”, referente às compras realizadas nos cartões bancários das vítimas. Assim, a equipe policial se deslocou até o local e realizou a prisão em flagrante delito de LAYSSON, ainda no estabelecimento comercial, o qual estava em posse do comprovante de compra das bebidas e foi reconhecido por Rosane, proprietária do estabelecimento, como sendo a mesma pessoa que havia realizado as compras com os cartões das vítimas durante a madrugada (ID 152198890 - Pág. 2).

Outrossim ao ser questionado a respeito do roubo, LAYSSON confessou a prática delitiva, bem como informou que seu comparsa se tratava de SAMUEL PEREIRA DA SILVA, que estava em um imóvel localizado na Rua Jabuticabeiras, no 1030, no Bairro PVA 3. Além disso, LAYSSON informou que a motocicleta usada por eles no momento do crime pertencia à sua namorada, porém, se negou e informar o local em que estava.

Em continuidade às diligências ininterruptas, a guarnição se deslocou até o imóvel indicado e mediante autorização moradora Josiane Garcia Da Silva ingressaram na residência, onde localizaram SAMUEL em um quarto no imóvel. Assim, foi realizada a abordagem e busca no local, logrando êxito em localizar diversos cartões bancários das vítimas Lázaro e Leonardo, além do documento de identidade RG e CPF da vítima Leonardo, todos no quarto em que SAMUEL se encontrava, bem como foi localizado o revólver da marca Taurus, calibre .38 Special, municiado com 05 (cinco) munições de igual calibre, usado para ameaçar as vítimas no momento do crime, alguns aparelhos telefônicos e uma porção de substância análoga à cocaína.

Por fim, restou evidenciado nos autos que, embora praticados no mesmo contexto fático, os denunciados atingiram patrimônios de vítimas diversas, motivo pelo qual resta forçoso o reconhecimento da prática de delitos distintos em concurso formal.

03. DOS REQUERIMENTOS:

DIANTE DO EXPOSTO, o MINISTÉRIO PÚBLICO, através do Promotor de Justiça subscritor, denuncia a Vossa Excelência a pessoa de com LAYSSON LUIZ CARDOSO CIPRIANO e SAMUEL PEREIRA DA SILVA, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes), c/c artigo 70, ambos do Código Penal[...].”

(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça - ID 276098368)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de Prisão em Flagrante Delito em id n. 152198845, boletins de Ocorrência nos 2024.97333 e 2024.96803 em id n. 152198847 e id n. 152198848, termos de Exibição e Apreensão e de Entrega em id n. 152198852, 152198860, 152198861 e 152198862, cópias das notas fiscais em id n. 152198889 e dos vídeos em id n. 152198962, 152198964 e 152198970, Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições n.o 512.2.13.9871.2024.171637-A01 em id n. 152198971, notadamente as declarações prestadas em fase inquisitorial e judicial.

Ressalte-se que, a vítima narrou com riqueza de detalhes como o crime ocorreu.

[...]

48. Desta forma, considerando os depoimentos colhidos durante a fase investigativa e instrução processual, a condenação dos réus nos exatos termos da inicial acusatória é medida que se impõe, haja vista que, na espécie, por ter sido atingidos patrimônios distintos (Lázaro Ferreira Martins e Leonardo Franco Cassiano), ocorreram dois crimes de roubo.

II. DAS MAJORANTES

II.I – Do Emprego de Arma De Fogo:

49. O emprego de arma de fogo restou cabalmente configurado pelo depoimento das vítimas em juízo, que em relato seguro confirma que os réus estavam com uma arma de fogo.

[...]

II.II – Do Concurso de Agentes:

54. No que tange ao concurso de agentes, desnecessário maiores digressões ante a fundamentação acima, visto que restou caracterizada a conjugação de esforço entre os réus LAYSSON LUIZ CARDOSO CIPRIANO e SAMUEL PEREIRA DA SILVA.

[...]

57. Diante disso, RECONHEÇO a majorante prevista no inciso II, do §2o do art. 157, do Código Penal.

III - DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL:

58. No que tange a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, ao se referir ao crime praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, é punir com mais rigor a conduta criminosa de quem pratica tal ato. [...]

60. Assim, configurada está a agravante prevista na alínea “h”, inciso II, do art. 61, do Código Penal.

IV – DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA:

61. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

[...]

63. Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, que a fixo de forma definitiva e solidária.

V - D I S P O S I T I V O

64. Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia formulada e por consequência CONDENO os réus LAYSSON LUIZ CARDOSO CIPRIANO[...] e SAMUEL PEREIRA DA SILVA, [...], como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes), c/c artigo 70, ambos do Código Penal, à pena que passo a individualizar e fixar.

V.I – DA DOSIMETRIA DA PENA [...]

65. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

V.I.I – Da Fixação da Pena:

[...]

67. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

68. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” e a atenuante da confissão, portanto, compenso uma pela outra, pelo que fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa.

69. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa. Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.o-A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

[...]

V.II – Do concurso formal

73. Considerando o disposto no artigo 70, do Código Penal, entendo que os réus com uma única ação, violaram patrimônios distintos de 02 (duas) vítimas. Sendo assim, considerando que as penas são idênticas, ELEVO uma delas em 1/6, que passa a totalizar 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 24 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa de aumentou ou diminuição que porventura possam existir.

VI.I – DA DOSIMETRIA DA PENA quanto ao acusado SAMUEL PEREIRA DA SILVA

74. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

VI.I.I – Da Fixação da Pena:

[...]

76. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 dias-multa.

77. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes, porém, presente a agravante da prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h” e a agravante da reincidência, portanto, agravo a pena em 1/3, passando a totalizar a quantia de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 dias-multa.

78. Na terceira fase de aplicação da pena, reconheço, entretanto, a existência da majorante prevista no inciso II, § 2o, do Código Penal (concurso de pessoas). Assim, elevo a pena em 1/3, já que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, bem como as circunstâncias concretas do delito, o que passa a totalizar 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 17 dias-multa. Ademais, reconheço também a existência da majorante do inciso I, do parágrafo 2.o-A, do artigo 157 já que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo e ameaça, assim, elevo a pena em 2/3, o que passa a totalizar 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 28 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

[...]

VI.II – Do concurso formal

82. Considerando o disposto no artigo 70, do Código Penal, entendo que os réus com uma única ação, violaram patrimônios distintos de 02 (duas) vítimas. Sendo assim, considerando que as penas são diferentes, ELEVO a mais grave em 1/6, que passa a totalizar 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 32 dias-multa, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa de aumentou ou diminuição que porventura possam existir. [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 276098461)

Pois bem.

As materialidades dos roubos estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.155270 (ID 276097917), Termos de Entrega no 2024.16.155089; n
o 2024.16.154945; no 2024.16.154875
(ID 276097923; 276097924; 276097925) e Laudo Pericial no 512.2.13.9871.2024.171637-A01 (ID 276098358), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Denisson Nascimento Costa, policial militar (ID 276097915), Rodrigo Lima Souza, policial militar (ID 276097916), Josiane Garcia da Silva, testemunha (ID 276097918), Leonardo Franco Cassiano, vítima (ID 276097919), Roberto Soares Pereira, policial militar (ID 276097920), Lazaro Ferreira Martins, vítima (ID 276097921), Rosane Rosinete Joreski Giehl, testemunha (ID 276098352), Ketulen Taina Alves Ferreira, testemunha (ID 276097922), Laysson Luiz Cardoso Cipriano, corréu (ID 276097927) e SAMUEL PEREIRA DA SILVA, apelante (ID 276097930).

Em Juízo, foram ouvidos Denisson Nascimento Costa, policial militar (Relatório Mídias – ID 276098427), Rodrigo Lima Souza, policial militar (Relatório Mídias – ID 276098427), Lazaro Ferreira Martins, vítima (Relatório Mídias – ID 276098427), Rosane Rosinete Joreski Giehl, testemunha (Relatório Mídias – ID 276098427), Josiane Garcia da Silva, testemunha (Relatório Mídias – ID 276098427), Laysson Luiz Cardoso Cipriano, corréu (Relatório Mídias – ID 276098446), Leonardo Zaneti, testemunha (Relatório Mídias – ID 276098446), Leonardo Franco Cassiano, vítima (Relatório Mídias – ID 276098446) e SAMUEL PEREIRA DA SILVA, apelante (Relatório Mídias – ID 276098446).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia (ID 276098368), no dia 2.4.2024, por volta das 00h20min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Conveniência Altas Horas”, situado à avenida Porto Alegre, bairro Primavera do Leste, no 390, Primavera do Leste/MT, o apelante e Laysson Luiz Cardoso Cipriano [corréu] se aproximaram de Lázaro Ferreira Martins e Leonardo Franco Cassiano [vítimas] e, mediante emprego de arma de fogo [apreendida], subtraíram suas carteiras, as quais continham documentos pessoais e cartões bancários. Em ato contínuo, utilizaram os objetos roubados para efetuar diversas compras de bebidas alcoólicas, totalizando o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

As autorias foram descobertas porque Lázaro Ferreira Martins [vítima] revelou, na Delegacia de Polícia, que após o delito, o gerente do banco lhe telefonou para informar de compras suspeitas realizadas com seu cartão no estabelecimento comercial “Conveniência Primavera” (Relatório Mídias – ID 276098427).

Diante dessa informação, os policiais militares Denisson Nascimento Costa e Rodrigo Lima Souza se dirigiram até o local, acessaram as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e identificaram a pessoa que utilizou os cartões das vítimas. Em diligências, localizaram Laysson Luiz Cardoso Cipriano [corréu], o qual admitiu a prática do delito e apontou que SAMUEL PEREIRA DA SILVA [apelante] seria a outra pessoa a participar do roubo, motivo pelo qual, no mesmo dia, os agentes se deslocaram à residência de Josiane Garcia da Silva, onde estava o suspeito e, diante da posse da arma de fogo utilizada no crime [Revólver, marca Taurus,calibre .38, número de série 1933783], bem como dos documentos pessoais e cartões, efetuaram sua prisão em flagrante, conforme as declarações, em ambas as fases da persecução penal (ID 276097915/276097916 e Relatório Mídias – ID 276098427).

No caso, a “
apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (TJMT, AP NU 0018465-60.2014.8.11.0042 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2023).

Frise-se que as vítimas [
Lázaro Ferreira Martins e Leonardo Franco Cassiano]
confirmaram a propriedade dos cartões e documentos pessoais encontrados na posse de
SAMUEL PEREIRA DA SILVA (Termo de entrega – ID 276097923/276097924).

Com efeito, a prisão em flagrante do apelante na posse da arma de fogo e dos objetos subtraídos [cartões e documentos pessoais], somados aos depoimentos dos policiais militares [
Denisson Nascimento Costa e Rodrigo Lima Souza
] e as declarações das vítimas [
Lázaro Ferreira Martins e Leonardo Franco Cassiano
], constituem provas suficientes para embasar a condenação, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ (AgRg no AREsp no 2470036 MG 2023/0347964-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.3.2024).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
O conjunto probatório, que inclui depoimentos firmes e coesos das vítimas, a
apreensão
do acusado na
posse
da motocicleta subtraída e da arma utilizada no crime, é robusto o suficiente para sustentar a condenação
.” (AP no 1012105-38.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 24.1.2025)

Nesse quadro,
a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito meses), pela existência de condenação anterior por tráfico de drogas [autos no 1000253- 20.2021.8.11.0012] cuja sentença condenatória não transitou em julgado.

Todavia, os inquéritos e ações penais em andamento não podem ser valorados como maus antecedentes (STJ, Súmula 444).

Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a reincidência (CP, art. 61, I) – réu, na data do fato [2.4.2024], registrava condenação por tráfico privilegiado, com trânsito em julgado no dia 23.2.2023, bem como a agravante prevista no art. 61, II, “h” do CP [vítima maior de 60 (sessenta) anos] e elevou a pena em 1/3 (um terço), a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Contudo, o c. STJ decidiu no sentido de que a existência de duas agravantes constitui
“motivação válida para a escolha da fração em 1/5”
(HC no 457.361/SC – Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.10.2018), motivo pelo qual se reduz a pena intermediária a 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

O Juízo singular aplicou a majorante prevista no art. 157 § 2o, II, do CP [concurso de pessoas] e elevou a pena em 1/3 (um terço) e, ainda nesta fase, reconheceu a causa de aumento de utilização de arma de fogo [CP, art. 157, 2.o-A, I] e majorou a pena em 2/3 (dois terços), a totalizar 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Porém, a “
adoção das frações de aumento de forma cumulada na terceira fase da dosimetria do delito de roubo, tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, não serve como justificativa para o incremento sucessivo
”, de modo a se afastar a incidência de uma causa de aumento (STJ - AgRg no AREsp: 2437651 PA 2023/0301080-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.11.2023).

Logo, afasta-se a majorante do concurso de pessoas e diminui-se a pena a 8 (oito) anos e 20 (vinte) dias-multa.

Dado o concurso formal de crimes [duas vítimas], previsto no art. 70 do CP, as penas foram elevadas no patamar de 1/6 (um sexto), pois “
o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada [...] a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações
” (STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Quinta Turma, 28.4.2022).

Assim, torna-se definitiva a pena em 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime fechado (CP, art. 33, § 2
o, “a”).

No que se refere à reparação de danos, o órgão Ministério Público postulou a fixação de “
valor mínimo [...] decorrentes das infrações, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos
” sem indicar o montante pretendido na denúncia (ID 276098368).

A título de reparação, o Juízo singular fixou a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada vítima, mas sem o contraditório ou aferição da capacidade econômica do apelante.

O c. STJ firmou entendimento de que
“a fixação de valor mínimo para reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do CPP exige cumulativamente: (i) pedido expresso na denúncia; (ii)
indicação do montante pretendido
; e (iii) realização de instrução probatória específica que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu [...]. A ausência de qualquer um dos requisitos acima impede a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória”
(REsp n. 2.173.062/PI, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025).

Atente-se que “
o exercício do contraditório pelo autor do fato criminoso quanto à reparação civil e a aferição das suas condições econômicas, afiguram-se indispensáveis para estipular o valor compatível que possa suportar”
(TJMG, AP NU 10351180015494001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 4.12.2019).

Anote-se que o apelante declarou não auferir renda fixa, residir de aluguel e ser o responsável pelo sustento de 1 (um) filho, de modo que a reparação poderia acarretar prejuízo no sustento próprio ou de seus familiares (ID 276097930).

Sopesadas a ausência de contraditório e da condição econômica do apelante, impõe-se o afastamento da indenização fixada na sentença.

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que o corréu LAYSSON LUIZ CARDOSO CIPRIANO não interpôs recurso de apelação, mas se encontra em idêntica situação jurídica do apelante SAMUEL PEREIRA DA SILVA, cujas penas foram readequadas, a atrair a extensão dos efeitos [CPP, art. 580].

A propósito, aplica-se julgado desta e. Câmara:

“Se o corréu não interpôs Recurso de Apelação, mas se encontra em idêntica situação fático-processual do Apelante, deve lhe ser concedida, de ofício, a extensão dos efeitos da decisão do v. acórdão, com fulcro no art. 580 do CPP.”
(AP 0000386-84.2018.8.11.0012 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018)

Desse modo, passa-se a revisão dosimétrica do corréu LAYSSON LUIZ CARDOSO CIPRIANO.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O Juízo singular compensou a agravante do art. 61, II, “h” do CP [vítima maior de 60 (sessenta) anos] com a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, “d”].

Assim sendo, a pena intermediária foi mantida em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

O Juízo singular aplicou as majorantes do concurso de pessoas e da utilização de arma de fogo e fixou a pena em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Porém, nos termos do entendimento do c. STJ, afasta-se a cumulatividade das causas de aumento (AgRg no AREsp: 2437651 PA 2023/0301080-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.11.2023) e reduz-se a pena a 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias-multa.

Devido a existência do concurso formal de crimes [duas vítimas], previsto no art. 70 do CP, as penas foram elevadas no patamar de 1/6 (um sexto) (STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Quinta Turma, 28.4.2022).

Assim, torna-se definitiva a pena do corréu em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2
o, “b”).

Igualmente, afasta-se a reparação por danos fixada na sentença pela ausência de contraditório e da condição econômica do corréu (REsp n. 2.173.062/PI, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 25.2.2025).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE

para reduzir a pena do apelante SAMUEL PEREIRA DA SILVA a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime fechado
, bem como
afastar a reparação por danos.

De ofício,
ESTENDE-SE
ao corréu
LAYSSON LUIZ CARDOSO CIPRIANO
a readequação das penas para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto e a exclusão da reparação por danos.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU no
2000080-30.2023.8.11.0037 e SEEU n
o 2000035-55.2025.8.11.0037
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025